Tribunal: TJMT
Processo: 1013323-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013323-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), BRUNO HOFFMAN DA SILVA - CPF: 061.716.671-45 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JENIFER SILVA E SIVA - CPF: 094.349.701-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE CECILIA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 104.874.981-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN RICHARD DA SILVA - CPF: 090.202.211-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DOS REIS LIMA FILHO - CPF: 037.074.651-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que manteve a prisão preventiva decretada em investigação envolvendo organização criminosa, tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas. A defesa sustenta omissão na análise de pedido de revogação, excesso de prazo, nulidade de provas por suposta invasão domiciliar, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve omissão jurisdicional na análise do pedido de revogação da prisão; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se houve nulidade das provas por violação domiciliar; (iv) verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva; (v) aferir a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. Afasta-se a alegação de omissão jurisdicional diante da reanálise da prisão preventiva pelo juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, configurando perda superveniente do objeto.

2. O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente, devendo a análise observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em feitos complexos com pluralidade de réus e delitos graves.

3. A alegação de nulidade por invasão domiciliar não prospera, pois o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, autorizando o ingresso em domicílio em situação de flagrante, desde que presentes fundadas razões.

4. A verificação aprofundada da legalidade da prova e da dinâmica dos fatos demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. Estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), evidenciados por reconhecimento, elementos investigativos e delação de corréu.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, do modus operandi e do vínculo com organização criminosa.

7. O envolvimento com facção criminosa estruturada justifica a segregação cautelar como forma de interromper a atividade delitiva.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta e do risco de reiteração delitiva.

10. Inexiste violação ao princípio da homogeneidade, considerando a gravidade dos crimes imputados e a possibilidade de regime mais gravoso em eventual condenação.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XI, da CF/88; arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319, do CPP; art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013; art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 241499/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 859.183/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 18/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO HOFFMAN DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), nos autos n. 1013805-26.2025.8.11.0040, em que se apura a suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, § 2o, da Lei Federal n. 12.850/2013, e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. 29,
caput
, c.c. art. 69, caput, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes prismas:
a)
omissão jurisdicional na apreciação de pedido de revogação da prisão;
b)
excesso de prazo na formação da culpa;
c)
ausência de
fumus comissi delicti
e ilegalidade na colheita de provas por suposta invasão domiciliar;
d)
ausência dos requisitos do
periculum libertatis
, sob a pecha de que o decreto prisional é genérico; e
e)
violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas (Id. 356857399).

Necessário destacar que o processo de origem apura, em relação ao paciente, a suposta prática dos delitos de organização criminosa e tentativa de homicídio qualificado, sendo a apreensão de entorpecentes elemento fático incidental mencionado apenas no contexto da tese defensiva de nulidade do ingresso domiciliar.

Inicial acompanhada do documento de Id. 356868356, 356868357, 356868358, 356868372, 356868374, 356868376, 356868378 e 356868380.

Liminar indeferida (Id. 356981882).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 359828192).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem, por não vislumbrar a ocorrência do alegado constrangimento ilegal (Id. 360419395).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

1. Da alegada omissão jurisdicional e do excesso de prazo:

Preliminarmente, a defesa alega que o Juízo
a quo
quedou-se inerte ao não analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 21/01/2026.

Contudo, compulsando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, constata-se a perda superveniente do objeto neste ponto.

O magistrado de origem informou que, em 10/04/2026, prolatou decisão saneadora e procedeu à reanálise das prisões com fulcro no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a segregação cautelar de forma fundamentada.

Assim, eventual mora encontra-se superada.

2. Do alegado excesso de prazo:

No que tange ao excesso de prazo na formação da culpa, a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores e nesta Egrégia Corte, orienta que a contagem dos prazos processuais não se submete a um rigor aritmético absoluto, devendo ser balizada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É amplamente reconhecido que a análise da hipótese de excesso de prazo deve ser conduzida à luz do princípio da duração razoável do processo. Compreende-se, contudo, que o transcurso e a extensão do processo não se reduzem a uma mera soma aritmética de prazos.

Nesse sentido, torna-se imperativo examinar cada situação específica submetida à apreciação a fim de identificar as razões que verdadeiramente possam ter contribuído para eventual atraso na condução do processo. Somente após uma avaliação completa desses elementos é que se pode concluir, de forma justa e fundamentada, a existência ou não de um constrangimento ilegal.

É importante ressaltar que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão.

Conquanto o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que o paciente está sendo privado de sua liberdade por um período além do razoável, certo é que outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas, a necessidade de perícias, a complexidade do caso, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

No caso em apreço, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular. Registre-se, ainda, que o paciente se encontra custodiado desde 05.09.2025, de modo que, até a presente apreciação do
writ
, perfaz lapso global de aproximadamente 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de segregação cautelar, período que, à luz das particularidades do caso concreto, não se mostra desarrazoado. Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi ofertada em 15/11/2025, tendo sido recebida em 08/01/2026, ocasião em que foi determinada a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação. A defesa do paciente apresentou sua resposta em 21/01/2026, na qual pleiteou a revogação da custódia cautelar.

Ato contínuo, para o escorreito andamento do feito, procedeu-se às diligências necessárias para a citação dos demais corréus, tendo o Ministério Público, inclusive, informado novo endereço para a perfectibilização do ato de uma das acusadas. O feito encontra-se impulsionado, com a audiência de instrução e julgamento devidamente designada para o dia 01/06/2026.

Além disso, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada recentemente pelo Juízo processante, em decisão prolatada no dia 10/04/2026, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, ocasião em que a custódia foi mantida de forma fundamentada, o que demonstra o escorreito e regular acompanhamento do feito pela autoridade judicial.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional. O tempo decorrido na marcha processual é plenamente justificável diante da inegável complexidade do processo, que envolve uma pluralidade de réus (cinco acusados) e a apuração de crimes de extrema gravidade - tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa e tráfico de drogas -, o que naturalmente demanda maior dilação para a citação de todos os envolvidos e a escorreita tramitação do feito.

Nessa esteira, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é assente:

A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. (...) Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. (STF, HC 241499/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/08/2024).

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando, além de o período de custódia cautelar propriamente dito não se revelar excessivo, sobretudo à luz da gravidade dos delitos em apuração, constatar-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, bem como não ficar caracterizada manifesta desídia estatal na condução do feito." (TJMT, HC: 10041554620238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21/03/2023).

Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo, porquanto não restou demonstrada demora injustificada na tramitação do feito.

3. Da alegada nulidade por invasão de domicílio e da impossibilidade de dilação probatória:

A impetração sustenta a nulidade da colheita probatória, ao argumento de que houve ingresso indevido em domicílio sem mandado judicial, bem como a ausência de indícios suficientes de autoria quanto ao crime doloso contra a vida imputado ao paciente.

No tocante à alegada violação domiciliar, cumpre registrar, desde logo, que a menção à apreensão de entorpecentes na residência do paciente é feita, neste
writ
,
apenas como dado fático incidental relacionado ao contexto da diligência policial e ao exame da licitude do ingresso no imóvel
, não se prestando a alterar a delimitação do objeto formal da ação penal tal como exposto no relatório.

Consoante consta dos autos, no curso da diligência foram apreendidos 14 (catorze) invólucros de maconha e 25 (vinte e cinco) invólucros de cocaína, acondicionados em sacola plástica verde localizada sobre o telhado da residência. Tal circunstância, contudo, é aqui considerada exclusivamente para a análise da tese de nulidade da diligência, e não como fundamento autônomo de ampliação da imputação veiculada na ação penal de origem.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se legitima quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, aptas a indicar situação de flagrante delito, não bastando, para tanto, mera suspeita subjetiva ou conjectura desacompanhada de base empírica mínima.

Na hipótese, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se evidencia, de plano, que a atuação policial tenha se dado de forma aleatória, arbitrária ou fundada exclusivamente em notícia anônima.

Extrai-se dos autos que a guarnição iniciou as diligências após identificar, por meio do sistema de monitoramento “Vigia Mais MT”, que a motocicleta de propriedade do paciente - Honda Bros, cor preta, placa QBU-5A60 - teria prestado apoio aos executores do crime no momento e local dos fatos. Na sequência, durante o patrulhamento, os policiais visualizaram o referido veículo estacionado em frente à residência situada na Rua Rio Azul, Bairro Nova Aliança, circunstância que, segundo a narrativa constante dos autos, motivou a incursão no imóvel, ocasião em que foram localizados os entorpecentes acima mencionados, além de um notebook indicado como objeto deixado em penhor por usuário.

Nesse cenário, os elementos previamente coligidos, examinados em conjunto e dentro dos estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
, revelam, em tese, a existência de circunstâncias objetivas anteriores à diligência, aptas a afastar, ao menos por ora, a alegação de flagrante manifestamente forjado ou de ilicitude evidente da prova.

De outra parte, a verificação aprofundada da dinâmica da abordagem, da eventual existência de consentimento válido, da ocorrência de excesso por parte dos agentes estatais ou da própria higidez da prova produzida reclama incursão vertical no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, de cognição sumária.

No que se refere à alegada insuficiência de indícios de autoria, a defesa afirma que o paciente nega peremptoriamente ter estado no local do crime, conhecido como “Corgão”, sustentando que o arcabouço acusatório estaria fundado em meras suposições.

Ocorre que o exame aprofundado dessas circunstâncias demanda incursão vertical no acervo fático-probatório, com valoração minuciosa dos elementos coligidos na fase investigativa, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

O confronto entre a versão defensiva e os elementos informativos reunidos nos autos, a fim de se apurar a efetiva participação - ou não - do paciente nos fatos, reclama análise aprofundada da prova, a ser realizada no juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, inexistindo, de plano, ilegalidade manifesta apta a justificar o excepcional trancamento da persecução ou a imediata revogação da custódia por esta via, deve a controvérsia ser reservada ao momento processual adequado.

4. Do pleito de revogação da prisão preventiva:

No que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e de fundamentação inidônea (supostamente calcada na gravidade abstrata dos delitos), a insurgência não merece prosperar.

A decisão que decretou a custódia cautelar e a superveniente decisão que a manteve - prolatada em 10/04/2026, por força do art. 316, parágrafo único, do CPP - encontram-se devidamente alicerçadas em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando o
periculum libertatis
.

Conforme relatado pelo Juízo
a quo
, a segregação é imperiosa para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas e a patente periculosidade social do paciente.

Extrai-se do caderno investigativo que o paciente e seus comparsas, integrando a organização criminosa "Comando Vermelho", atraíram a vítima para uma região de mata conhecida como "Corgão" com o fito de aplicar-lhe uma "disciplina" (tentativa de homicídio), motivados puramente por conflito entre facções, já que a vítima seria supostamente integrante da facção rival "Castelar". Consta que o paciente acompanhou de perto a movimentação e prestou apoio logístico ao grupo utilizando sua motocicleta.

Ressaltou-se, ainda, a necessidade de interromper a atuação do paciente na engrenagem da referida organização criminosa de atuação nacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o suposto envolvimento do agente com facção criminosa estruturada constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da medida extrema.

A propósito:

A suposta atuação do agente em facção criminosa sofisticada, com divisão de tarefas definida, evidencia a habitualidade delitiva e ampara o decreto constritivo, como forma de interromper as atividades da organização - mesmo que não haja indicação detalhada das funções desempenhadas por cada um, mas apenas menção à existência de sinais de que integram a estrutura delituosa. (...) (STJ, AgRg no HC n. 859.183/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e interrupção de reiteração delitiva, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da segregação cautelar.

Aplica-se ao caso o firme entendimento sufragado no
Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito imputado é doloso e possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, o premente risco de reiteração delitiva - evidenciado pela extrema gravidade da conduta e pelo suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa "Comando Vermelho" -, somado à irrefutável presença dos requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, são fundamentos plenamente idôneos e suficientes para a manutenção da medida cautelar extrema.

Pelos mesmos fundamentos, afigura-se manifestamente inviável a substituição do cárcere pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, dada a sua cabal insuficiência e ineficácia para estancar o ímpeto transgressor do agente.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar se mostra plenamente justificada neste momento, diante da presença dos requisitos legais e da urgente necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade dos delitos cometidos e a periculosidade do paciente, elementos que permanecem atuais e evidentes, reforçando a imprescindibilidade da medida.

Nesse mesmo diapasão, revela-se absolutamente inviável a substituição do cárcere pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP (tais como monitoramento eletrônico ou recolhimento noturno sugeridos pela defesa). Tais medidas mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco à ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva extraído do severo contexto fático.

Por derradeiro, afasto a alegação defensiva de ofensa ao princípio da homogeneidade. Considerando as penas máximas abstratamente cominadas aos delitos imputados de extrema gravidade (tentativa de homicídio qualificado e integração em organização criminosa), eventual condenação fatalmente admitirá a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda, de modo que a prisão cautelar, neste momento processual, não se afigura desproporcional ou mais gravosa que o resultado final esperado.

Desse modo, ao menos neste exame perfunctório, verifica-se que permanecem íntegros os fundamentos que justificam a custódia cautelar, não havendo, por ora, elemento apto a autorizar sua revogação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Bruno Hoffman da Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026